Tribunal: TJMT
Processo: 0016142-61.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0016142-61.2009.811.0041
APELANTE: CONSTRUTORA VC LTDA., representada pelo ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA, representado pela inventariante ANGÉLICA BATISTA CORREA CALÁBRIA
APELADA: JFS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA À AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DE PARCERIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIVISÃO DE BENS E APURAÇÃO DE HAVERES – LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DOS BENS SOB A POSSE DA AUTORA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFERIMENTO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSTERIOR EXTINÇÃO PELO NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 808, I, DO CPC/1973 (ATUAL 309, I, DO CPC/2015) – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE USO DO MAQUINÁRIO – DEVIDA – ARTIGO 811 CPC/53 (302, III, CPC/15) - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A ação cautelar preparatória não assume caráter satisfativo, uma vez que objetiva garantir a eficácia do provimento jurisdicional da futura ação principal, a ser proposta em até 30 (trinta) dias a partir do cumprimento da medida, que, na hipótese dos autos, como a pretensão da autora cingiu à permanência/uso de todos os maquinários utilizados na parceria firmada com a empresa requerida, ora apelante, é certo que o prazo iniciou com a formalização da caução em juízo (17/08/2009).
Assim, como a ação de prestação de contas foi ajuizada em 19/10/2009, a sua intempestividade enseja a extinção da cautelar não por inexecução da medida, mas sim pela intempestividade da distribuição da demanda principal, conforme dispõe o artigo 309, I, do CPC, que corresponde ao artigo 808,I, do CPC ab-rogado.
Por consequência, por ser incontroverso que referidos bens são de propriedade das partes aqui envolvidas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, imperioso que a autora/apelada responda pelos prejuízos causados pelo longo tempo de uso, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 811 do CPC/73).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016142-61.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JFS - CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 03.890.771/0001-90 (APELADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VC LTDA - ME - CNPJ: 05.799.913/0001-33 (APELANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE VICENTE CALABRIA (APELANTE), ANGELICA BATISTA CORREA CALABRIA - CPF: 001.547.081-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA À AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DE PARCERIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIVISÃO DE BENS E APURAÇÃO DE HAVERES – LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DOS BENS SOB A POSSE DA AUTORA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFERIMENTO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSTERIOR EXTINÇÃO PELO NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 808, I, DO CPC/1973 (ATUAL 309, I, DO CPC/2015) – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE USO DO MAQUINÁRIO DEVIDA – ARTIGO 811 CPC/53 (302, III, CPC/15) - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação cautelar preparatória não assume caráter satisfativo, uma vez que objetiva garantir a eficácia do provimento jurisdicional da futura ação principal, a ser proposta em até 30 (trinta) dias a partir do cumprimento da medida, que, na hipótese dos autos, como a pretensão da autora cingiu à permanência/uso de todos os maquinários utilizados na parceria firmada com a empresa requerida, ora apelante, é certo que o prazo iniciou com a formalização da caução em juízo (17/08/2009).

Assim, como a ação de prestação de contas foi ajuizada em 19/10/2009, a sua intempestividade enseja a extinção da cautelar não por inexecução da medida, mas sim pela intempestividade da distribuição da demanda principal, conforme dispõe o artigo 309, I, do CPC, que corresponde ao artigo 808,I, do CPC ab-rogado.

Por consequência, por ser incontroverso que referidos bens são de propriedade das partes aqui envolvidas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, imperioso que a autora/apelada responda pelos prejuízos causados pelo longo tempo de uso, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 811 do CPC/73).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA VC LTDA., representada pelo ESPÓLIO DE VICENTE CALÁBRIA, por sua vez representado pela inventariante ANGÉLICA BATISTA CORREA CALÁBRIA
, contra a r. sentença e retificações parciais realizadas em sede de aclaratórios, proferidas pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da V. Carlota Miranda
, lançada nos autos da “Ação Cautelar Preparatória para Retenção de Bens, visando garantir extinção de parceria e apuração de haveres”
no. 16142-61.2009.811.0041 (Código 380143),
ajuizada por
JFS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.
, que julgou extinta a presente ação cautelar, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, §3o, do CPC/15 c/c art. 808, II, do CPC/73, revogando-se a liminar anteriormente deferida em favor da empresa requerente, condenando-a, ao final, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15 (Ids 7976054, 7976060 e 7976063).

Em suas razões recursais, a recorrente, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende que, ao contrário do que foi consignado no
decisum

“faz jus a reparação dos danos decorrentes da concessão da liminar revogada mais de 07 (sete) anos depois de sua concessão”
.

Para tanto, sustenta que a medida liminar deferida em 09/06/2009, garantiu à autora/apelada a permanência e uso dos maquinários que lhes pertencia, mediante prestação de caução, cujo termo foi assinado em 17/08/2009, afirmando que
“fora privada do seu direito de propriedade de usar, gozar e dispor, bem como o seu direito de reaver os seus bens das mãos do autor/apelado”
, sendo que o Auto Circunstanciado pleiteado pela recorrida possuía como intuito o de fazer prova positiva nos autos principais, visando unicamente verificar os valores dos maquinários para serem utilizados numa futura rescisão da parceria e partilha do ativo.

Diante deste quadro, afiança que a medida cautelar desdobrou-se na prática de alguns atos, quais sejam, termo de caução e auto circunstanciado, de modo que
“efetivada a partir do primeiro ato, o qual ocorreu nos autos em epígrafe no ato da assinatura do Termo de Caução, quando a posse precária do autor/apelado passou a ser amparada por uma decisão judicial, privando o réu/apelante de exercer seu direito de propriedade”
, circunstância essa que guarda perfeita harmonia com o entendimento do STJ.

Além disso, sustenta que a ação principal somente foi ajuizada praticamente 02 (dois) meses depois do termo que deu início do prazo legal de 30 dias, de modo que, diante da sua intempestividade, a fundamentação da sentença deve adequar-se ao que dispõe no art. 808, I, do CPC/73 (atual art. 309, I, do CPC/15), e, por conseguinte, a autora, ora apelada, condenada ao pagamento dos prejuízos que lhe causou - lucros que deixou de obter e ressarcimento pela deterioração dos bens -, bem como à imediata devolução dos maquinários, acaso ainda existente, na forma do art. 811 do CPC/73 (com correspondência no art. 302, III, do CPC/15), a ser verificado em sede de liquidação (Ids 7976064 a 7976067).

Assim, pugna pelo provimento do recurso.

Devidamente intimada, a recorrida ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que rebate os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença (Ids 7976070 e 7976071).

Preparo recolhido em dobro (Ids 32111967 32111968), após determinação desta relatora (Id 31150481).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a insurgência recursal reside no embasamento legal utilizado pelo magistrado de primeiro grau para fundamentar a extinção da medida cautelar preparatória aviada pela ora apelada, JFS Construções Civis Ltda.

A apelante sustenta que não há falar em ineficácia da liminar concedida à época, uma vez que, diferente do que entendeu o sentenciante, o que de fato foi almejado na inicial foi a permanência e uso dos maquinários até então utilizados na parceria que pactuou com a apelada, que objetivava a expansão da atividade que já exploravam individualmente, qual seja, execução de obras e serviços de terraplanagem, asfaltamento de vias e logradouros, entre outros.

Desse modo, com o seu deferimento, mediante prestação de caução, entende que o prazo de 30 (trinta) dias para o ajuizamento da demanda principal se deu com a assinatura do termo, ocasião da efetividade da medida, uma vez que a requerente, ora apelada, passou a deter não só a posse dos bens de sua propriedade, como também a utilizá-los na sua atividade comercial.

Assim, aponta que sentença que cessou a eficácia da medida cautelar deve se dar pelo não ajuizamento da ação principal no prazo legal, com base no art. 808, I, do CPC/73, que dispunha acerca da extinção da cautelar pelo simples fato de a demanda principal não ser proposta no trintídio legal (art. 806 do CPC/73), e, por consequência, a autora/apelada condenado aos prejuízos que lhe causou durante os 07 (sete) anos que permaneceu com o maquinário, concernente aos lucros que deixou de auferir e ressarcimento pela eventual deterioração, na forma do art. 811 do CPC/73.

Compulsando os autos, é possível verificar que, de fato
,
a medida cautelar deferida em primeira instância, em sede de cognição sumária, garantiu a permanência das máquinas utilizadas na parceria firmada entre as litigantes

“em mãos da autora, devendo esta, porém, prestar caução cuja idoneidade seja capaz de assegurar o ressarcimento de prejuízos suportados pela requerida na possível reversão do quadro”
– sic decisão de fls. 39/40 dos autos físicos, proferida pelo então Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. João Ferreira Filho, em 09/07/2009.

Na mesma oportunidade, determinou-se que “
Formalizada a caução, expeça-se mandado de liminar devendo o meirinho cumprir as diligências sugeridas pela autora às fls. 14 (auto circunstanciado)”,
cujo pedido transcrevo abaixo:

“(...)
Requesta mais e finalmente, concedida a medida, expeça-se mandado judicial, para que o Sr. Oficial de Justiça, lavre auto circunstanciado da
retenção
deferida,
descrevendo com maiores detalhes possíveis as máquinas e equipamentos, a serem retidos inclusive constando do auto o valor estimado de cada um
, no estado em que se acha, na empresa Requerida, bem assim, com os que foram retirados pela Requerida e que deve estar de posse da mesma, de forma que aquela fique depositaria de tais bens, que deverão ser trazidos a colação no desenrolar da principal” – sic
Id. 7975976.

Ato seguinte, a autora/apelada ofertou bens móveis como caução (Id. 7975984), ocasião em que o respectivo Termo foi assinado em 17/08/2009, consoante se verifica da fl. 55 dos autos, digitalizada no Id. 7975990.

Em relação à avaliação dos bens retidos em favor da autora, ora apelada, foi certificado pelo Oficial de Justiça a não localização das máquinas no endereço indicado na inicial e, por isso, deixou de elaborar o termo circunstanciado (Id. 7975991), o que levou a autora a se manifestar nos autos, garantindo que ofereceria os meios necessários ao cumprimento do mandado (Id. 79759992), mas, no entanto, permaneceu inerte, já que não há qualquer impulso e/ou movimento processual nesse sentido.

A requerida se deu por citada e ofertou contestação em 26/11/2010, cuja tese de defesa já aventava a extinção da cautelar, por inobservância do prazo de 30 dias para o ajuizamento da ação principal (Id. 7975993), sendo que, depois de impugnada, sobreveio a sentença ora recorrida.

Eis o teor de parte do
decisum
:

“(...)
Naqueles autos, assim como neste, a autora reconhece que parte das máquinas e veículos que estão sob sua posse e utilização em razão da parceria pertencem, na verdade, aos réus
.

Os réus, nestes autos, pediram a revogação da liminar e a extinção do feito sem resolução do mérito, eis que o autor teria extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias para o ajuizamento da ação principal.

Embora seja certo que no último dia 18 de março, entrou em vigor a Lei n. 13.105/2015, que alterou as regras de processo civil, revogando a Lei anterior n. 5.869/1973, devendo a mesma ser aplicada de forma imediata, conforme rege o principio “tempus regit actum”, é certo também que conforme dispôs o §1o, do artigo 1.046, das Disposições Finais e Transitórias do novo CPC:

“As disposições da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.”

Analisando detidamente os autos, verifico que esta ação cautelar deve ser extinta sem resolução do mérito sim, mas não em razão da intempestividade da propositura da ação principal, já que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 806 do CPC/1973 começa a fluir tão somente após a efetivação da medida cautelar deferida.

Deve então esta ação ser extinta com fundamento no inciso II, do artigo 808 do CPC/1973, o qual estabelece que “Cessa a eficácia da medida cautelar (...) II – se não for executada dentro de 30 (trinta) dias”.

In casu, a liminar foi concedida em 09 de junho de 2009, mas não chegou a ser cumprida (c.f certidão do oficial de justiça acostada à p. 56), pois, em que pese a autora tenha se comprometido em acompanhar o meirinho para o cumprimento da medida, assim não o fez.

Conforme relatado na inicial, com o “abandono” da parceria os maquinários ficaram todos sob posse da autora, tendo os réus reavido apenas parte dos mesmos.

Posto isto, nos termos do art. 485, inc. IV, § 3o, do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 806, do CPC/1973, julgo extinta esta ação cautelar proposta por JFS Construções Civis Ltda. contra Construtora V.C. Ltda. e Vicente Calabria e REVOGO a liminar concedida às p. 39/40 (...).” – sic Id. 7976054.

Da leitura, verifica-se que a convicção formada pela magistrada pautou-se no não cumprimento da liminar, afastando, assim, a alegada intempestividade da ação principal perquirida pela ré, ora apelante.

No entanto, essa não é a realidade fática dos autos, uma vez que, como inclusive delineado na sentença ora recorrida, parte dos bens de propriedade da apelante e que alicerçavam a parceria, já se encontravam sob a posse da parceira apelada.

É que na inicial da cautelar é possível extrair do relato dos fatos pela parte autora/apelada, a afirmação de que num determinando momento, o representante legal da apelante levou consigo
“além de 01 ROLO COMPACTADOR DYNAPAC 25 que já havia retirado da empresa; retirou também, 01 CAMINHAO 16118 (Cagamba);01 CAMINHAO EXPARGIDOR; 01 CAMINHAO PIPA; 01 CAMINHAO PRANCHA; 01 CAMINHAO (Cagamba)F-14000e 01 CAMINHAO 210”,
e que
“boa parte dessas máquinas e que foram retiradas da parceria, se acham depositadas em uma chácara na cidade de Várzea Grande/ MT., totalmente paralisadas e expostas as intempéries, com defeitos mecânicos ou avarias e outras ou foram Vendidas ou estão depositadas em lugar desconhecido do requerente".

Declara, ainda, que:

“O certo é que, atualmente as máquinas utilizadas na parceria e que se acham em pleno funcionamento, compõem o seguinte

rol:

02 Motoniveladoras 120B (Patrol)

01 Pá carregadeira 55C —Ano 1993

02Rolos compactadoresCA25 DYNAPAC

02Rolos Compactadores CA15 DYANAPAC

01 Caminhao F-14000 Basculante

01 Distribuidor de pedras EXPREDY

01 Camjnhéio PIPA (Fuscao)

Além desses equipamentos se encontram também máquinas com sérias avarias mecânicas e necessitando serem recuperadas e que a empresa requerente não pode executar por indisponibilidade de verbas
, posto que, os recursos financeiros existentes foram destinados ao pagamento de dívidas e compromissos deixados na empresa pelo requerido e que compõem a relação abaixo:

01 Pa Carregadeira 55C MICHIGAN

02Motoniveladoras 12 E (Patrol)

01 Motoniveladora 120 B(Patro1)

01 Caminhao Expargidor

01 Caminhao Basculante (Chevrolet)

Ocorre que tendo se afastado inopinadamente da empresa e via de consequência da parceria ficou a parceira—requerente responsável pelos compromissos assumidos para execução das obras até então contratadas e pelos pagamentos dos fornecedores,
manutenção de máquinas
e custeio para salários
, sem trazer para a autora-requerente qualquer prestação de contas de valores recebidos e da destinação dada aos mesmos.

16. Nos últimos 30 dias, porém, 0 Sr. VICENTE CALABRIA, fazendo-se representar pelo Sr. Cel. PM reformado LUIZ NELSON DA SILVA,
tem procurado insistentemente o representante da empresa autora, com o fito de reaver as maquinas que alega ser de sua propriedade, fazendo, todavia, propostas incondizentes com a realidade e, muito fora dos parâmetros em relação as verbas arrecadadas e os compromissos quitados e, ainda por serem quitados.
”
– sem destaque no original.

Da leitura, é incontroverso que a autora/apelada assume
que está com o maquinário envolvido na parceria
, ao menos, parte dele, reconhecendo, inclusive,
“a propriedade da Requerida sobre parte do acervo de máquinas e veículos que possui em funcionamento e avariados, todavia, não pode simplesmente entrega-los sem que liquide e resolva, apurando-se os haveres e compromissos de parte a parte”.

Logo, a certidão firmada pelo Oficial de Justiça no sentido de que não encontrou os bens no endereço indicado pela autora/apelada, e, por isso, deixou de elaborar o termo circunstanciado determinado pelo juízo
a quo
para avaliar os bens que á estavam sob a sua guarda
,
por certo
não pode ser tomado como base para a ineficácia da medida
.

É que, tanto a inicial, como a própria decisão que concedeu a medida cautelar, registram a vontade da autora/apelada
em permanecer
na posse dos bens que fomentavam a parceria que entabulou com a empresa requerida, ora apelante, sendo esta a autorização judicial caucionada nos autos, mediante respectivo termo e que a avaliação recairia sobre a retenção deferida
.

Ou seja, não há falar em ineficácia da liminar quando, na verdade, foi sim alcançada/efetivada pela apelada, principalmente porque, desde então, passou a utilizar o maquinário em questão com exclusividade
.

Aliás, a desídia do autor em não convolar a ordem judicial em sua integralidade é evidente, haja vista que durante o curso da cautelar omitiu-se a impulsioná-la de forma devida, possivelmente por comodidade, já que respaldado pelo Poder Judiciário a continuar a exploração da sua atividade comercial mediante o uso do maquinário do então parceiro/apelante, principalmente porque não comprovou quais seriam os contratos em aberto no momento em a parceria se esvaiu, tampouco os prejuízos que arcou ao dar prosseguimento unilateralmente aos compromissos assumidos.

Desse modo, é certo que os efeitos da liminar convolaram-se a partir da prestação de caução, formalizada pelo respetivo termo, já que tal medida foi determinada pelo juízo
a quo
justamente para assegurar a parte contrária de eventuais prejuízos ocasionados pela posse das máquinas em poder da autora, de modo que não há falar em ineficácia da ordem judicial, já que efetivamente cumprida, não se mostrando adequada a extinção da ação com base no artigo 808, I, do CPC/73.

Desse modo, diante da peculiaridade do caso, não há dúvidas de que o termo inicial para a propositura da ação principal iniciou a partir da lavratura do Termo de Caução
,

o qual revela a ciência inequívoca da autora quanto a decisão que a manteve sob a guarda dos bens que já se encontravam sob a sua posse
.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL – LIMINAR NÃO EFETIVADA – CONTAGEM DO TRINTÍDIO DO ART. 806 DO CPC/1973 NÃO INICIADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o prazo de 30 dias do art. 806, do Código de Processo Civil, se conta da efetivação da medida liminar. Súmula 83/STJ” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 336.237/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 27/08/2013, DJe 06/09/2013)."
(N.U 0000920-43.2006.8.11.0046, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA CAUTELAR ANTE CAUSAM - LIMINAR CONCEDIDA – PEDIDO PRINCIPAL NÃO FORMULADO NO PRAZO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 308 DO CPC - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485, VI DO CPC/2015 – SÚMULA No 482 DO STJ - TERMO INICIAL - EFETIVAÇÃO DA MEDIDA A CONTAR DO PRIMEIRO ATO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 308 do Código de Processo Civil o prazo para a interposição da ação principal inicia-se da data da efetivação da medida cautelar.

2. Se a medida cautelar deferida nos autos, for executada parcialmente, a contagem do prazo deve corresponder à data da realização do primeiro ato de constrição praticado no processo, precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1115370 SP 2009/0086698-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2010)”
. (N.U 0007793-80.2016.8.11.0055, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017)

Na hipótese dos autos, e como já dito, a pretensão da autora cingiu à permanência/uso dos maquinários utilizados na parceria firmada com a empresa requerida, ora apelante, é certo que o prazo iniciou-se com a formalização da caução em juízo (17/08/2009).

Desse modo, como a ação de prestação de contas foi ajuizada em 19/10/2009, a sua intempestividade enseja a extinção da cautelar não por inexecução da medida, mas sim pela intempestividade da distribuição da demanda principal, conforme dispõe o artigo 309, I, do CPC/15, que corresponde ao artigo 808, I, do CPC ab-rogado.

Portanto, a teor do que assegura o artigo 811, III, do Código de Processo Civil de 1973, a autora responde à empresa requerida, ora apelante, pelo prejuízo que lhe causou a execução da medida cautelar, mesmo que em parte.

Nesse mesmo sentido é o que dispõe o artigo 302, III, do atual CPC:

“Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.”

Aliás, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR, COM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. POSTERIOR ABANDONO DO IMÓVEL POR PARTE DOS AUTORES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME MÉRITO. LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO. ART. 804, DO CPC. OCORRÊNCIA. PREJUÍZO. RETENÇÃO DA CONTRACAUTELA DEVIDA.

1
. A medida liminar tem como função precípua preservar o resultado útil do processo, em decorrência de mudanças de situações fáticas ou jurídicas que possam causar dano ao direito discutido.

2. Nos termos do art. 804, do CPC/73, possui o juiz o poder/dever de estabelecer, inclusive de ofício, a prestação de caução, tendo em vista o interesse predominantemente público a que se destina a proteção cautelar, assegurando a utilidade da prestação jurisdicional, razão pela qual não pode se olvidar de que a parte atingida também merece proteção processual por parte do Estado.

3.
Os recorrentes, que são proprietários do imóvel objeto da discussão, foram constrangidos de exercer plenamente seu direito de propriedade por força de decisão judicial. Assim, ainda que declarado extinto o processo sem exame de mérito, deve o requerente da medida cautelar reparar os prejuízos advindos da execução da medida, ainda que cessada a eficácia desta pela extinção do processo sem resolução do mérito
, servindo justamente a essa finalidade a caução prestada (CPC/73, artigos 808, III, c/c 811, III). 4. Recurso especial provido."
(REsp 1206312/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 17/02/2017)

Portanto, em que pese a reconvenção ofertada na ação principal, os prejuízos deverão ser apurados nos autos desta medida cautelar, consoante dispositivo legal.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a intempestividade do ajuizamento da ação principal e, por conseguinte, reformar a sentença recorrida a fim de que a fundamentação da extinção da medida cautelar seja com base no artigo 309, I, do CPC/15, que corresponde ao artigo 808, I, do CPC ab-rogado, bem como condenar a parte autora/apelada ao pagamento dos prejuízos causados ao apelante, a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020